Tribunal: CARF
Processo: 10480.914441/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.914441/2009-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.353 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Recorrente
FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta tome conhecimento, analise e se
pronuncie sobre a documentação exibida com o Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Relator. Vencido o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Consoante já relatado pela decisão recorrida (fls. 54/63), o pedido de
restituição/compensação efetivado pela interessada por meio do PER/DCOMP de fls.0f/04 e
10/11 foi indeferido pela autoridade administrativa — o Delegado de Receita Federal do Brasil
no Recife-PE — em face da inexistência do alegado crédito, uma vez que o Documento de
Arrecadação de Receitas Federais - Darf indicado no PER/DCOMP (R$ 32.710;67) já teria sido
integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte, relativo Cofins do código de
receita 7984, período de apuração julho/2007.
Da manifestação de inconformidade, depreende-se que a contribuinte alega: i) ter
preenchido incorretamente a DCTF relativa ao mês de julho/2007, no que tange ao débito da
contribuição indicada no item anterior (R$ 32.710:67); ii) que o valor correto da contribuição em
foco é R$ 7.391,40, consoante planilha de fls.0; e, iii) solicita a análise dos documentos
anexados, com a finalidade de solucionar o problema.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.914441/2009-35
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

A decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade ao argumento de
que o sujeito passivo não junto aos autos qualquer documento comprobatório do valor do débito
da COFINS devido constante das duas DCTFs apresentadas (original e retificadora) relativas ao
mês de julho/2007, limitando-se a apresentar uma simples planilha, inaceitável como prova do
erro e incapaz de possibilitar aferir a liquidez e certeza de suas alegações.
Os argumentos do acórdão recorrido (fls. 57/63), concluíram que “a compensação,
nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN, só poderá ser homologada se o crédito do
contribuinte em relação à Fazenda Pública estive revestido dos atributos de liquidez e certeza”,
bem assim, que “compete ao sujeito passivo o ônus da prova relativa a direito creditório utilizado
em declaração de compensação” (fls. 54), e acrescentou (fls. 61), verbis.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta evidente que cumpre ao sujeito passivo
a prova do indébito tributário, a qual deverá ser apresentada juntamente com a
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de apresentá-la posteriormente.
Verifica-se, portanto, que a norma atribui à recorrente apresentar as provas sobre os
fatos alegados perante a autoridade julgadora, com a finalidade de convencê-la de suas
alegações, sendo esta uma regra aplicada tanto no Processo Civil como no presente
Processo Administrativo Fiscal. Neste sentido; oportuno trazer à coin -do o
posicionamento de Humberto Theodoro Júnior (in "Curso de Direito Processual Civil",
Rio de Janeiro, Forense, 1996, pp.417):
"(..) Se o direito material é disponível e a parte não cuidou de trazer a prova necessária
para demonstra-lo ou exercê-lo, a presunção lógica é que abriu mão dele. Assim, não
seria correto que o juiz viesse sobrepor a essa verdade, passando a advogar a causa da
parte." (g.n.)
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 03 de agosto de 2012
(AR, fls. 68), ingressou o contribuinte com petição intitulada como manifestação de
inconformidade em 30 de agosto de 2015 (fls. 73), para sustentar que (i) – em suprimento à
carência de prova objeto da decisão recorrida, está exibindo farta documentação contábil
comprobatória do erro material cometido, como cálculo PIS-COFINS/;2007, Base de Cálculo do
PIS/PASEP e COFINS, Composição da Conta 6.4.2.3-Remuneração dos Investimentos
Administrativos e Custeio, Balancete Contábil, Recibo de entrega de Per/Dcomp e DARF de R$
32.710,67 (fls. 84/115); e, (ii) – salientar que os registros contábeis anexados, tem suas contas de
provisões referentes aos tributos, segregadas por plano, a saber, previdencial e assistencial (fls.
84/114).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 03 de agosto de 2012 (fls. AR, fls. 68/69), e ingressou com
Recurso Voluntário em 30 daquele mesmo mês e ano (fls. 73)), dentro do prazo legal de que trata
o art. 33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do apelo do recorrente.
Como se verifica da leitura do relatório da decisão recorrida, trata a presente
demanda de pedido de restituição/compensação indeferido pela decisão de piso ao fundamento
da inexistência do alegado crédito, “uma vez que o Documento de Arrecadação de Receitas
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

Federais - Darf indicado no PER/DCOMP (R$ 32.710;67) já havia sido integralmente utilizado
para quitação de débito da contribuinte, relativo Cofins do código de receita 7984, período de
apuração julho/2007”.
O alegado erro material sustentado pelo contribuinte não foi aceito pela decisão de
piso ao argumento de que as alegações do sujeito passivo vieram desacompanhadas de
documentação contábil idônea capaz de demonstrar a liquidez e certeza indispensáveis em se
tratando de pedidos de compensação/restituição.
Com o recurso voluntário sustentou o contribuinte que “em suprimento da
carência de provas constatada por este órgão, referente à manifestação de inconformidade
enviada em 11/11/2009, informamos que juntamos ao presente os devidos documentos
comprobatórios dos eventos contábeis que respaldam a compensação requerida através do
PER/DCOMP de no 19370.87691.081107.1.3.04-3244 a qual refere-se a PED/COMP inicial de
no 07277.93223.101207.1.7.04-6071, objeto de analise junto a esse órgão” (fls. 73), e fez juntada
de Balancetes de julho/2007 – Previdencial e Assistencial; Recibo de entrega da DCTF
retificadora julho/07; recibo de PER/DCOMPs no 19370.87691.081107.1.3.04-3244 e no
07277.93223.101207.1.7.04-6071, e DARF pago a maior, devidamente autenticados (fls.
84/114).
Assim, cotejando-se os argumentos constantes do acórdão combatido com
aquel’outros trazidos pelo contribuinte em grau de recurso voluntário, documentalmente
ilustrados, tenho a convicção de que o melhor direito pode muito bem se encontrar com a
empresa, ora recorrente, caso confirmada seja a idoneidade de sua documentação,
conjugadamente com a argumentação desenvolvida no apelo. Ademais, os documentos exibidos
com o recurso voluntário não passaram pelo crivo das autoridades recorridas e, por outro lado,
não cabe a este Colegiado, fazer a conferência documental, até porque toda a documentação
eletrônica do sujeito passivo já se encontram no sitio da DRF da jurisdição do sujeito passivo.
Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a falta de documentação contábil e
idônea capaz de possibilitar a aferição da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Saliente-se mais que, com o Recurso Voluntário, o contribuinte exibiu
documentos extraídos de sua escrita contábil com vistas à provar materialmente os seus
argumentos e demonstrar o erro material cometido que resultou no alegado pagamento a maior.
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à
possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase recursal, para
comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para
homenagear o tão festejado princípio da ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, seja por ignorância tributário-fiscal, etc.) devem ser considerados e mitigados a
fim de que não impeçam que as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou
indevidamente, apenas porque esta ou aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente
preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF através de uma DACON; errar a data de um
recolhimento no preenchimento do PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo
pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e
desde que lastreada em farta e idônea documentação comprobatória do fato alegado, e casos
semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a
verdade material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.353 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.914441/2009-35

Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do crédito alegado em virtude do alegado pagamento a
maior; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir das
Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018;
considerando que, com o Recurso Voluntário, o recorrente exibiu importantes documentos
complementares que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância;
considerando ainda que “o direito não fica alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom
senso, devendo a sua compreensão ser ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser
desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ);
considerando, finalmente, que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes
de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no
sentido de acolher a preliminar do sujeito passivo com vistas a converter o julgamento do
processo em Diligência à Repartição de Origem, para as seguintes providências.
01. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário, seja para
acolher a pretensão da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão
recorrido, porém em ambas as hipóteses, fundamentando sua conclusão.
02. Aferir a autenticidade da documentação referida no item anterior, e apurar
fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente.
03. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência
pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência.
04. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
05. Concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar,
querendo, no prazo de 30 dias.
06. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento
da demanda.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital